Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE OUTRA DEMANDA FUNDADOS NO ÊXITO E SUCUMBENCIAIS. RENÚNCIA AO DIREITO PELO CLIENTE. ÊXITO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PELA EQUIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Autor e pelos Réus contra sentença proferida em arbitramento e cobrança de honorários, a qual foi julgada parcialmente procedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios com base no êxito de outra demanda, em razão de alegada má-fé da constituinte (1a Ré) em rescindir o contrato e renunciar ao direito na ação patrocinada pela sociedade advocatícia Autora. Controvertem as partes também sobre a desconsideração da personalidade jurídica da Ré para incluir no feito o administrador, bem como sobre a redistribuição dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir.
3. As partes não controvertem que, a partir de maio/2011, ficou avençado que a remuneração do Autor (sociedade de advogados) seria exclusivamente sobre o êxito na ação, consistente em 20% sobre o proveito econômico eventualmente obtido pela 1a Ré na ação de desapropriação indireta, além dos honorários sucumbenciais. Ocorre que a 1a Ré renunciou ao direito em que se fundava a ação, ou seja, renunciou ao recebimento da indenização, sobre a qual seriam calculados os honorários sucumbenciais e os honorários pelo êxito.
3.1. Na ação de desapropriação indireta que estava em fase de recurso especial, destacou o STJ que, independentemente de boa ou má-fé da renunciante, os honorários de sucumbência sobre a pretensa indenização não seriam devidos, além do que constituíam apenas expectativa de direito, pois seria possível o afastamento ou modificação da verba na hipótese de provimento do recurso especial do ICMbio. Restou preclusa, portanto, a pretensão acerca dos honorários sucumbenciais na ação de desapropriação indireta.
3.2. Quanto aos honorários contratuais, não ficou evidenciado que a 1a Ré revogou o mandato do Autor e renunciou ao direito de indenização de forma maliciosa, com o escopo de não implementar a condição dos honorários no êxito, pois há farta documentação nos autos que comprovam que a constituinte já manifestava a vontade de não prosseguir com a ação. A revogação do mandato se deu após a sociedade advocatícia impor resistência ao protocolamento de petição de renúncia ao direito na ação de desapropriação.
3.3. Assim, é incabível a pretensão de receber os honorários contratuais fundados no êxito, nos termos pleiteados pelo Autor, pois, além de o êxito ter sido fulminado pela renúncia na ação de desapropriação, não está presente o requisito para aplicação do art. 129 do Código Civil no presente caso, qual seja, malícia para obstar o implemento da condição.
3.4. Apesar de incabível a condenação dos honorários com base no êxito, o trabalho dos advogados deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento ilícito da constituinte. O arbitramento de honorários deve ser feito por equidade, na forma dos §§ 8o, 8o-A e 20 do art. 85 do CPC; e art. 22, §2o, da Lei 8.906/2004. Cabível a fixação dos honorários contratuais por equidade em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo por base o trabalho realizado pelos advogados ao longo de aproximadamente 15 anos, com êxito em duas instâncias e atuação perante o STJ.
3.5. Deve ser rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 1a Ré para responsabilizar o administrador (2o Réu), pois ausentes as hipóteses do art. 50 do Código Civil.
3.6. A distribuição dos honorários devidos aos Réus (metade para cada), feita pelo Juízo a quo, deve ser mantida, pois não houve o ajuizamento de uma ação autônoma contra o 2o Réu.
3.7. Diante do parcial provimento do apelo do Autor, ficam os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, redistribuídos, cabendo 50% ao Autor e 50% aos Réus.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da 1a Ré prejudicado. Recurso do 2o Réu desprovido.
Tese de julgamento: “Incabível arbitramento de honorários contratuais e de sucumbência com base no êxito de outra demanda se o constituinte renunciou ao direito, passando a inexistir o êxito e a sucumbência da outra parte. Os honorários contratuais devem, no entanto, ser arbitrados com base na equidade para remunerar o trabalho dos advogados. Incabível a desconsideração da personalidade jurídica quando não observados os requisitos do art. 50 do Código Civil”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 125 e 129 do Código Civil; art. 22, §2o, da Lei 8.906/2004; art. 85, §§ 8o, 8o-A e 20 do CPC.